Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600191-50.2020.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANTONIO VENTURA MENDES
Órgão julgador: RECORRENTE: ANTONIO VENTURA MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600191-50.2020.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 25/10/2020
Processo referência: 0600191-50.2020.6.16.0160
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RCC nº 0600191-
50.2020.6.16.0160 (DRAP 0600177-66.2020.6.16.0160), que julgou procedente o pedido constante da
presente ação de impugnação ao registro de candidatura, com resolução do mérito, com fulcro no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar a inelegibilidade do
impugnado Antonio Ventura Mendes, pois incurso no artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei
Complementar nº 64/90, e indeferir também seu requerimento de registro de candidatura. (Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de Antonio
Ventura Mendes, candidato(a) a vereador no município de Reserva do Iguaçu/PR, pelo partido
Podemos - PODE, com o nº 19677, por suposto enquadramento na hipótese prevista no art. 1º, I, g,
da LC nº 64/1990, com redação dada pela LC nº 135/2010, diante da existência de rejeição das
contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas, tendo em vista que o(a) impugnado(a)
teve suas contas relativas ao exercício financeiro de 2013, na condição de presidente da Câmara
dos Vereadores de Reserva do Iguaçu, julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, com trânsito em julgado em 20/08/2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO VENTURA MENDES (RECORRENTE)
ANDRE LUIZ SBERZE (ADVOGADO)
MIRIAN BIANCHI WITTES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19264
466
13/11/2020 20:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.054

RECURSO ELEITORAL 0600191-50.2020.6.16.0160 – Reserva do Iguaçu – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ANTONIO VENTURA MENDES
- OAB/PR0052254
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SBERZE
- OAB/PR0073165
ADVOGADO: MIRIAN BIANCHI WITTES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CARGO DE VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO PROPOSTA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO ENTÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONTAS IRREGULARES. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA
JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO DE ADVOGADO. INOBSERANCIA AO
PREJULGADO Nº 06 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PREENCHIDOS OS
REQUISITOS DA INSANABILIDADE E DO ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INELEGIBILIDADE INCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A hipótese de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, g, da Lei Complementar 64/90 exige o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) rejeição das contas relativas ao
exercício de cargos ou funções públicas; (ii) decisão irrecorrível do órgão competente no
âmbito administrativo; (iii) desaprovação decorrente de (a) irregularidade insanável que
configure (b) ato de improbidade administrativa, (c) praticado na modalidade dolosa; (iv) não
exaurimento do prazo de oito anos contados da publicação da decisão; e (v) decisão não
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
2. O Presidente da Câmara de Vereadores que teve suas as contas de gestão relativas aos
exercícios financeiros de 2013 julgadas irregulares pela Corte de Contas, em razão de (i)
extrapolação do limite com Folha de Pagamento e (ii)) contratação de assessoria jurídica em
inobservância a Enunciado 06 do TCE/PR, está inelegível por incidir na alínea supracitada,
em razão da natureza de insanabilidade das irregularidades, sobretudo porque, ciente da
ilicitude, reincidiu no mesmo ato.
Num. 19264466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320381410500000018651392
Número do documento: 20111320381410500000018651392

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Nilson Xavier em face da sentença proferida pelo
Juízo da 0160ª Zona Eleitoral de Pinhão, pela qual foi julgada procedente a Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura propostas pelo Ministério Público Eleitoral e, via de consequência, foi indeferido o
seu pedido de registro para reeleição ao cargo de Vereador no Município de Reserva do Iguaçu/PR.
Em suas razões recursais (ID 13234716), o recorrente sustenta, em síntese, que:
o
a)
recorrente é candidato a reeleição para o cargo de vereador no Município de Reserva do Iguaçu pelo
Podemos-PODE
teve seu registro de candidatura impugnado pelo Ministério Público por suposta causa
; b)
de inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I, alínea “g” da Lei Complementar 64/90, em face a existência de
decisão controladora transitada em julgado referente a Prestação de Contas Anula 281031/14 (com Recurso
de Revista autuado sob nº 106170/18) a qual julgou irregulares as contas do recorrente referente a exercício
de 2013 como Presidente da Câmara Municipal de Reserva do Iguaçu;
as irregularidades apontadas
c)
consistiram em: extrapolação o limite de gastos com pessoal, atingindo um percentual de 73,17% em
i)
31.12.2013; ) ofensa ao Prejulgado nº 06 do TCE/PR, por terceirização da assessoria jurídica da Câmara
ii
Municipal, ofendendo a norma constitucional que impõe a realização de concurso público;
o recorrente
d)
não agiu com dolo, nem mesmo genérico, nas causas que deram consequência a irregularidade das contas
do mesmo naquele exercício de 2013;
foi necessário proceder a terceirização de assessoria jurídica para
e)
a Câmara de Vereadores de Reserva de Iguaçu, então presidida pelo recorrente tendo em vista a
necessidade de apoio jurídico nas atividades parlamentares e administrativas do poder legislativo, ante a
impossibilidade de realização de concurso público para suprir a vaga existente; que em cumprimento ao
f)
contido no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, à época dos fatos, foi necessária a revisão anual dos
salários dos servidores e subsídios dos vereadores;
que não se pode atribuir dolo a atuação voltada ao
g)
cumprimento de norma constitucionalmente imposta; ) que houve atraso no encaminhamento dos dados
h
pela Prefeitura Municipal conforme Instrução Técnica n. 1419-DCM. Ao final requer a reforma da sentença
para deferir o registro de candidatura do recorrente Antônio Ventura Mendes ao cargo de Vereador do
Município de Reserva do Iguaçu.
Em suas contrarrazões o Ministério Público em apertada síntese, alegou que:
conforme
a)
entendimento jurisprudencial não cabe à Justiça Eleitoral decidir a respeito de acerto e desacerto do tribunal
de Contas do Estado do Paraná, traz precedentes;
não procede a alegação do recorrente de que o
b)
reajuste dos subsídios dos vereadores decorreu do cumprimento de imposição do antigo texto do art. 37, X
da CF/88, o qual foi alterado pela redação da EC 19/98, portanto muito antes do ano de 2013, em que suas
contas reprovadas pelo TCE/PR;
que o reajuste se deu em razão da Resolução n. 08/2013 da Câmara
c)
Num. 19264466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320381410500000018651392
Número do documento: 20111320381410500000018651392

Municipal de Reserva do Iguaçu, “

a qual foi assinada pelo próprio recorrente a quem cabia o controle dos

com relação a terceirização do serviço de advocacia não , não houve observação ao
gastos do órgão”; d)
prejulgado 06 – TCE/PR
que o dolo do recorrente esta evidenciado ao desatender a norma constitucional
; e)
(art. 29-A, § 1º-A da CF/88), isto porque já havia exercido a presidência da Câmara no final da legislatura
2009/2012, “e não adotou as medidas necessárias para evitar que as despesas com pessoal extrapolassem
que para caracterização da improbidade
o limite legal, o que representa uma irregularidade insanável”; f)
administrativa exige-se o dolo genérico. Ao final pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo-se incólume a sentença prolatada (ID 13235366).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, adotando os fundamentos apresentados
pelo Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo-se hígida a sentença recorrida. (ID 18069916).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
O pretenso candidato busca a reforma da sentença por meio da qual foi julgada procedente a
impugnação proposta pelo Ministério Público Eleitoral e, via de consequência, foi indeferido seu registro de
candidatura à reeleição ao cargo de vereador do município de Reserva do Iguaçu, ao argumento de que na
espécie não incide nenhuma causa de inelegibilidade.
No caso, o motivo ensejador do indeferimento de seu registro de candidatura consiste na
rejeição das contas relativas ao exercício de 2013, em que exerceu o cargo de Presidente da Câmara
Municipal de Reserva do Iguaçu, que se deu, entre outros motivos, em razão de ter ultrapassado o limite de
gasto com folha de pagamento estabelecido no art. 29-A § 1º da Constituição Federal, em 3,17%, causando
um prejuízo ao erário no total de R$ 27.069,20, bem assim pela contratação de Assessoria Jurídica para a
Câmara de Vereadores, em desacordo com as orientações do Tribunal de contas do Estado contidas no
Prejulgado n. 06/TCR/PR
De início, anoto que é incontroversa a competência do Tribunal de Contas do Estado para
proceder a análise e julgamento das contas do Presidente da Câmara de Vereadores, conforme estabelecido
no art. 10 inc. II do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
No caso, o Acórdão n. 056/2018 da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, relativo às contas relativas ao exercício de 2013 do recorrente, restou assim ementado:
“Prestação de Contas Municipal.
Irregularidades. Extrapolação do limite para despesas com a folha de
pagamento. Desobediência à disposição contida no Prejulgado nº 06 –
TCE/PR. Aplicação de Multa Administrativa. Ciência à COFIM”.
As irregularidades verificadas pela Corte de Contas forma de duas ordens:
1. Extrapolação do limite com Folha de Pagamento;
Num. 19264466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320381410500000018651392
Número do documento: 20111320381410500000018651392

2. Contratação de assessoria jurídica quando havia cargo de advogado no quadro de
funcionários da Câmara Municipal de Reserva do Iguaçu, aguardando preenchimento por concurso público.
Contra esta decisão o ora Recorrente, Antônio Ventura Mendes, interpôs recurso de revista,
ao qual foi negado provimento para manter decisão que julgou irregulares as contas do recorrente,
considerando como não justificada à ofensa à previsão do art. 29-A § 1º da Constituição Federal, e a
contratação da assessoria jurídica em contrariedade as diretrizes do Prejulgado 06-TCE/PR. conforme
Acórdão n 1604/20 do Tribunal Pleno da Corte de Contas.
Essa decisão transitou em julgado em 20.08.2020.
Dos fatos narrados, impõe-se a procedência da impugnação ao registro apresentada pelo
Ministério Público Eleitoral.
O inciso I do artigo 1º da Lei 64/90 enumera as causas de inelegibilidade para qualquer
cargo, e na letra “g” estabelece:
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou
funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure
ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do
órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo
Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos
seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto
no
, a todos os ordenadores
inciso II do art. 71 da Constituição Federal
de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa
condição;

O enquadramento do caso concreto à norma acima transcrita pressupõe os seguintes
requisitos:
a existência de prestação de contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas;
o
(i)
(ii)
julgamento e a rejeição das contas;
a detecção de irregularidade insanável;
que essa irregularidade
(iii)
(iv)
caracterize ato doloso de improbidade administrativa;
decisão irrecorrível do órgão competente para
(v)
julgar as contas.
O recorrente teve suas contas analisadas e desaprovadas por decisão fundamentada
consistente nos Acórdãos 56/2018 da Segunda Câmara, confirmado pelo Acórdão n 1604/20 do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná.
E as irregularidades apontadas são insanáveis, pois, conforme se verificou, após o término do
exercício, não mais foi possível ao recorrente, na qualidade de gestor, determinar medida apta a reparar a
desconformidade.
Anote-se que a irregularidade relativa à extrapolação do limite com Folha de Pagamento
decorreu de aumento salarial concedido pela Resolução n. 08/2013 da Câmara Municipal de Reserva do
Iguaçu (ID 13234816), assinado pelo recorrente, que. na qualidade de vereador, beneficiou-se com a
majoração salarial. Cabia, pois ao recorrente, na qualidade de Presidente da instituição, o planejamento e o
controle dos gastos.
Num. 19264466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320381410500000018651392
Número do documento: 20111320381410500000018651392

Alegou o recorrente que a concessão do reajuste dos subsídios dos vereadores decorreu do
cumprimento de imposição do antigo texto do art. 37, X da CF/88; tal alegação, porém, não procede, pois
citado artigo teve sua redação alterada pela redação da EC 19/98, muito antes, portanto, do reajuste que
deu ensejo à rejeição das contas do recorrente.
Destaco que, conforme relatório apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado, a despesa
líquida com folha de pagamento do ano de 2012 fora de R$ 539.483,29, e em 2013 passou para R$
624.065,89, representando um acréscimo de 15,67%, ante um INPC de 5,56% em 2013.
Por outro lado, é incontroverso que o recorrente ocupou o cargo de Presidente da Câmara ao
final da legislatura 2009-2012, sendo esperado que tivesse conhecimento suficiente das regras aplicadas
para que, findo o ano, o resultado apurado das despesas com pessoal não extrapolassem os limites
estabelecidos pelo ordenamento jurídico.
Relativamente à contratação de assessoria jurídica, embora alegado pelo recorrente a
impossibilidade de realização de concurso público, não fez prova perante a Corte de Contas de que, antes
de realizar essa contratação, adotou todas as providências cabíveis para preencher o cargo pela via legal.
Caberia ao recorrente ter feito prova junto as Tribunal de Contas de que não houve a
ilegalidade ou de justificativa lícita para deixar de observar o Prejulgado nº 06 daquela Corte, que lhe impõe
uma série de parâmetros e requisitos a serem observados para a contratação de pessoas e serviços. Porém,
não o fez.
Na verdade, o que se observa é que o recorrente não realizou planejamento adequado,
agindo de maneira contraposta ao determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal, que eleva o planejamento
à condição de excelência, a fim de mitigar os reflexos de eventuais instabilidade ou imprevisibilidade no
cenário econômico nacional.
Verifica-se que o conhecimento do recorrente acerca das normas aplicáveis, bem como sua
vontade de praticar o ato, impõem o reconhecimento de improbidade administrativa, para o qual basta o dolo
genérico. Neste sentido:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ORDINÁRIO. RECEBIMENTO. RECURSO
ESPECIAL. FUNGIBILIDADE . REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
INDEFERIMENTO. ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/90. PRESIDENTE DA
CÂMARA LEGISLATIVA. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL.

COMPETÊNCIA. DESRESPEITO AO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL
LICITAÇÃO. DISPENSA INDEVIDA. CONTRIBUIÇÃO
(ART. 29-A, § 1º, CF/88).
PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. PARCELAMENTO. DÉBITO.
INELEGIBILIDADE. NÃO AFASTAMENTO. DESPROVIMENTO.
5. O dolo que se exige para a configuração do ato de improbidade é "o dolo
genérico, relativo ao descumprimento dos princípios e normas que vinculam a
(REspe nº 332-24/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes,
atuação do administrador público"
DJe de 26.9.2014; ED-AgR-REspe nº 267-43/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em
9.5.2013), o que é evidente no caso dos autos. 6. Recurso especial ao qual se nega
provimento.
(TSE - RO: 00001923320166150005 PILAR - PB, Relator: Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio, Data de Julgamento: 30/09/2016, Data de Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 30/09/2016).
Num. 19264466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320381410500000018651392
Número do documento: 20111320381410500000018651392

Nesse contexto, por fim, reconhecido o caráter insanável das irregularidades das contas do
candidato e configurado ato doloso de improbidade administrativa, a ensejar a incidência do art. 1º, I, “g”, da
Lei Complementar nº 64/90, incensurável o indeferimento do registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolhendo parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600191-50.2020.6.16.0160 - Reserva do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ANTONIO VENTURA MENDES -
Advogados do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIZ SBERZE - PR0052254, MIRIAN BIANCHI WITTES
- PR0073165 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19264466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320381410500000018651392
Número do documento: 20111320381410500000018651392